Tribunal: TJMT
Processo: 1010195-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010195-15.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: LAUZIO LUIZ DA SILVA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lauzio Luiz da Silva contra a decisão que, em ação de nulidade de ato jurídico c/c tutela de urgência e danos morais proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “é uma microempresa individual devidamente constituída nos termos da Lei Complementar 123/06” e, “atua no ramo de pequena serralheria familiar”.
Assevera que “após denúncia anônima [...] os agentes públicos autuaram o Agravante por fazer funcionar empreendimento sem a devida Licença Ambiental, lavrando os respectivos Auto de Infração no 20203226, Auto de Inspeção no 20201075, Termo de Apreensão no 20205095 e Termo de Embargo/Interdição no 20204135.”.
Afiança que “é necessário orientar o microempreendedor para que regularize a situação, concedendo um prazo razoável para após retornar ao local. De modo que a punição somente será possível caso não seja cumprida a orientação realizada na primeira visita.”.
Afirma que, nos termos do artigo 55, § 1o, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, à microempresa “é garantida a fiscalização orientadora, isto é, a dupla fiscalização para que somente após haja aplicação de alguma penalidade”.
Requer o provimento do recurso para “suspender o Termo de Embargo/Interdição no 20204135 e liberação das ferramentas até o julgamento final da lide”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Conforme entendimento pacificado dos tribunais superiores, o exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.
No entanto, não se vislumbra nesse caso qualquer mácula no ato impugnado a ensejar a sua nulidade.
Assim, o requerente buscou a tutela jurisdicional através da presente medida, contudo sem apresentar, neste primeiro momento, documentos capazes de alterar a situação fática e jurídica que justificam o ato impugnado.
Dessa forma, observa-se que devido às circunstâncias que envolvem a tutela do meio ambiente em face da ausência de provas incontestáveis da regularidade do empreendimento do requerente, verifica-se que a medida administrativa – interdição e apreensão – imposta pelos agentes ambientais, está devidamente amparada na legislação de proteção ambiental.
Importante ressaltar, que os atos impugnados têm presunção de legitimidade, decorrente do princípio da legalidade da administração, o que faz esta presunção ser inerente ao nascimento do ato administrativo, ou seja, todos os atos nascem com ela. Tal pressuposto faz com que o ônus da prova em questão de invalidade do ato administrativo se transfira para quem a invoca, fazendo que o ato seja de imediata execução, mesmo arguido de vícios que o invalidem.
O ato atacado pelo requerente é decorrente de uma ação do Poder de Polícia do Município, com sua forma prescrita, finalidade definida; e a sanção está prevista na lei. Logo, é um ato administrativo vinculado, e, como tal, só pode ser anulado se constatado nele vícios de ilegitimidade ou ilegalidade, ou, se verificar que infringiu normas e princípios que regem a Administração Pública.
Tais motivos, a meu ver, são suficientes para justificar a medida administrativa – interdição e apreensão – imposta pelos agentes ambientais, devidamente amparada na legislação de proteção ambiental.
Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo da possibilidade de nova análise durante a instrução. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000144-77.2021.8.11.0053, Primeira Instância, Id. 56526961, fls. 5).
No dia 2 de outubro de 2017, a propriedade do agravado foi alvo de “Fiscalização Ambiental a Empreendimentos Potencialmente Poluidor”, em que as autoridades teriam constado que:
Auto de Inspeção no 20201075
[...]
Objetivo: Fiscalização Ambiental a Empreendimentos Potencialmente Poluidor.
Constatações: Aos 02/10/2020 (dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte), às 14h 50m, a equipe do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMA [...], após recebimento de denúncia anônima em que o empreendimento ‘Serralheria 4L’, no endereço supramencionado, estaria funcionando em desacordo com a legislação ambiental. Diante das informações, esta equipe de fiscalização do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMA, deslocou até o local, e chegando foi constatado que o empreendimento estava em plena atividade, logo a equipe foi recebida pelo proprietário, Sr. Lauzio Luiz da Silva, que de imediato foi solicitado todas as documentações necessárias para o funcionamento do empreendimento, e que após alguns instantes foi apresentado o alvará de funcionamento com inscrição municipal no 217/2015 e certificado de micro empreendedor individual. Foi indagado sobre a licença de operação do referido empreendimento, não sendo apresentado, respondendo então o proprietário que não a possuía, sendo ordenado pela equipe que paralisassem toda atividade. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000144-77.2021.8.11.0053, Primeira Instância, Id. 47897043). [sem negrito no original]
Em decorrência, na mesma data, procedeu-se à lavratura do auto de infração no 20203226, do termo de apreensão no 20205095 de materiais e equipamentos e do termo de embargo/interdição no 20204135 da 4L Serralheria:
Auto de Infração no 20203226.
[...]
Descrição da Ocorrência: Por estar no dia 02/10/2020, fazer funcionar empreendimento potencialmente poluidor (Fabricação de Artigos de Serralheria) sem a devida Licença do Órgão Ambiental.
Dispositivos legais infringidos: Artigo 60 e artigo 70 da Lei Federal no 9.605/1998 c/c artigo 66 do Decreto Federal no 6.514/2008.
Descrição do valor da multa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000144-77.2021.8.11.0053, Primeira Instância, Id. 47897041). [sem negrito no original]
Temo de Apreensão no 20205095.
[...]
Ficam apreendidos pela equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, os seguintes equipamentos/materiais abaixo relacionados que encontram-se em poder do Sr. acima citado, por infringir a legislação ambiental em vigor, conforme descrição constante do Auto de Infração no 20203226.
Relação de Equipamento / Produtos Materiais apreendidos:
- 01 (um) transformador para soldagem a arco marca Balmer, modelo Super 300 MV tubo no série 00097810;
- 01 (um) policorte de cor predominante amarela de marca Somar;
- 01 (um) furadeira de bancada de cor predominantemente amarelo e preto da marca Ferrari;
- 01 (um) esmarilhadeira angular de cor amarela da marca Dewalt;
- 01 (um) compressor de ar de cor azul;
- 01 (um) furadeira de impacto de cor amarela da marca Dewalt.
Ficando o proprietário como fiel depositário dos materiais relacionados acima. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000144-77.2021.8.11.0053, Primeira Instância, Id. 47897044). [sem negrito no original]
Termo de Embargo/Interdição no 20204135.
Nome Fantasia: 4L Serralheria.
Atividade: Serralheria.
Nome/Razão Social: Lauzio Luiz da Silva.
[...]
Fatos Constatados: Por estar no dia 02/10/2020, fazer funcionar empreendimento potencialmente poluidor (Fabricação de Artigos de Serralheria) sem a devida Licença do Órgão Ambiental.
Atividades Embargada/Interditada: Fabricação de artigos de serralheria.
Local Embargado/Interditado com todas as coordenadas: Ficam Embargadas as atividades de Fabricação de artigos de Serralheria nas seguintes coordenadas – S: 116o 11’ 47,208” e W: -55o 58 3,758”. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000144-77.2021.8.11.0053, Primeira Instância, Id. 47897048). [sem negrito no original]
Pois bem.
A circunstância de fazer jus a dupla visita para lavratura de auto de infração, por se tratar de microempresa, em que a primeira visita consiste em fiscalização orientadora, nos termos do artigo 55, § 1o, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, não afasta, a princípio, a responsabilidade administrativa do agravante por dano ambiental, sobretudo porque essa questão está a demandar dilação probatória.
Da análise dos atos impugnados, termo de apreensão no 20205095 de materiais e equipamentos e do termo de embargo/interdição no 20204135, lavrados em 2 de outubro de 2020, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]
[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).
Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, no caso, é aplicável o disposto no artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.
1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.
3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.
7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]
Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento.
Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária; possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro.
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator